Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação. Rescisão contratual. Compra de veículo usado. Alegação de vícios ocultos. Ausência de prova mínima. Garantia legal observada. Nulidade processual inexistente. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de alegados vícios ocultos em veículo usado adquirido.
2. Recurso adesivo apresentado pela empresa vendedora do automóvel, alegando nulidade processual por ausência de citação válida e erro in procedendo.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal reside nos seguintes pontos: (i) saber se os defeitos apresentados pelo veículo caracterizam vícios ocultos aptos a justificar a rescisão contratual e indenização; (ii) saber se houve nulidade processual por ausência de citação e intimação da empresa vendedora.
III. Razões de decidir
4. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a apresentação de prova mínima pelo consumidor. Precedentes do STJ.
5. O recorrente não apresentou provas mínimas dos vícios alegados, como fotos ou vídeos, nem especificou as provas que pretendia produzir, mesmo após ser intimado para tanto.
6. “Constatado o vício no produto vendido, o fornecedor tem o direito de corrigi-lo no prazo máximo de trinta dias, o qual é contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo. Somente após o prazo para o conserto, de forma excessiva e sem justificativa plausível, surge o direito do consumidor de rescindir o contrato e de exigir a restituição imediata dos valores pagos”. Precedentes.
7. A alegação de nulidade processual foi afastada, pois a empresa foi devidamente intimada via sistema eletrônico, conforme mandado constante dos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelações conhecidas e não providas.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2333108/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 09.10.2023; STJ, AREsp no 1314821/SE. rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.02.2020; STJ, REsp no 1717781/RO, rel. Min Marco Aurélio Bellize, 3a Turma, j. 05.06.2018; TJDFT, Acórdão no 2007246, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05.06.2025.